Tribunal: CARF
Processo: 10480.720495/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720495/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.468 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SETTA COMBUSTIVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO
PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos
termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS. COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME
MONOFÁSICO. POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento
do contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e creditamento, já
que tais normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.051.634/CE).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento para reverter as glosas sobre: (1) despesas de aquisições de álcool anidro, e (2)
despesas com frete e armazenagem de álcool anidro, óleo diesel e gasolina A; vencidos os
conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Marcos Antônio Borges.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720495/2010-75
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720495/2010-75

Relatório
Trata-se de pedidos de ressarcimento e compensação referentes a créditos no
regime da não-cumulatividade de PIS/, parcialmente homologados pela fiscalização.
A negativa de parte do crédito se deu pela conclusão da fiscalização de que as
aquisições por distribuidor de álcool anidro para ser adicionado à gasolina não geravam direito a
crédito, por força de vedação expressa contida na letra "a", do inciso I, do artigo 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03. Por consequência, também foram negados os créditos relativos à frete e
armazenagem, que deveriam seguir o tratamento concedido à mercadoria. Além disso, negou-se
direito a crédito sobre despesas com telefonia, depreciação do ativo imobilizado, manutenção de
prédios e instalações e equipamentos, por supostamente não haver previsão legal.
Diante da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, em que
defende a retidão da apuração por ela realizada e, portanto, seu direito ao total do crédito
pleiteado, a DRJ/BEL entendeu pela manutenção da decisão da fiscalização, nos temos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS/PASEP E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA FINS
CARBURANTES. DISTRIBUIDOR DE GASOLINA. CRÉDITOS.
Por força do art. 3o, I, “a”, da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o, I, “a”, da Lei no
10.833/2003, as aquisições de álcool para fins carburantes, para ser adicionado à
gasolina, não geravam direito a crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins,
vedação esta que perdurou até 30/09/2008.
PIS/PASEP E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. REQUISITOS
NORMATIVOS.
O ressarcimento de créditos decorrentes da não-cumulatividade da Contribuição para
o PIS e da Cofins vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados
pela legislação tributária.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
A declaração de compensação somente pode ser homologada quando o respectivo
direito creditório resulte comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, pautando o seu direito nos seguintes argumentos: (i) a empresa
possui direito ao crédito por expressa previsão legal contida no art. 74, parágrafos 1o e 2o, da Lei
n° 9.430/96 (com a redação dada pela Lei n° 10.637/02); (ii) que as impossibilidades de
creditamento do álcool para fins carburantes se limita aos casos em que há aquisição para
revenda, não sendo o presente caso, em que resta configurada a aquisição como insumo para
obtenção de gasolina tipo “c”; (iii) que os créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem de combustíveis (álcool anidro, gasolina e diesel) encontram-se totalmente
respaldados pelas Leis n. 10.637/02 e da Lei 10.833/03 cumulados com o art. 8o da IN SRF n.
404/2004; e (iv) que faz jus aos créditos relativos aos serviços prestados por pessoas jurídicas na
atividade da empresa de produção e comercialização de produtos.
É o relatório.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720495/2010-75

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais,
motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER/DCOMPs parcialmente
homologados pela fiscalização, em que resta sob discussão créditos não cumulativos relativos
aos seguintes despesas e insumos: (i) álcool anidro adquirido como insumo para obtenção de
gasolina tipo “c”; (ii) frete e armazenagem de álcool anidro, diesel e gasolina; e (iii) outros
serviços prestados por pessoas jurídicas na atividade da empresa de produção e comercialização
de produtos.
No que concerne ao último ponto, ainda que seja possível aduzir dos autos que os
serviços prestados por pessoa jurídica à recorrente referiam-se a despesas com telefonia,
depreciação do ativo imobilizado, manutenção de prédios e instalações e equipamentos, a
recorrente aborda o tema de maneira genérica, não abordando as despesas de maneira direta e/ou
nominal, o que impede a análise da questão em sede de recurso voluntário. Portanto, imperativo
considerar o pedido como não formulado quanto a este ponto.
Assim, a discussão central da presente lide cinge-se à existência do direito da
recorrente ao creditamento de PIS/COFINS sobre as aquisições de álcool anidro, em face da
realização de sua mistura à gasolina tipo “A” com o fito de obter a gasolina tipo “C”, destinada a
venda.
Por seu turno, a DRJ considerou que a atividade da recorrente não se configura
como processo produtivo para efeitos tributários, de forma a enquadrar a operação como mera
venda de combustíveis, cujo creditamento é vedado pelo inciso I, “a” do art. 3o da Lei 10.833/03.
Fundamenta sua decisão no fato de que, diferentemente de produzir, a empresa
atua como mera distribuidora, realizando apenas mistura da gasolina tipo “A” com o álcool
etílico anidro para obtenção da gasolina tipo “C”, em atendimento às normas baixadas pela
Agência Nacional do Petróleo e que a legislação tributária de regência determinou que a alíquota
para aquele produto seria zero por ser considerado um produto vendido pela distribuidora, e não
um insumo.
Antes de adentrar no mérito da questão, cabe enfatizar que, apesar de não ser tema
novo no CARF, ainda gera polêmica, não havendo um posicionamento firmado de forma
pacífica. Pelo contrário, o que se verifica é que a maioria das decisões a este respeito são
tomadas por maioria ou voto de qualidade, o que enfatiza a falta de consenso.
Diante da multiplicidade de posições existentes, me filio ao entendimento
previamente adotado tanto pela Cons. Rel. Thais De Laurentiis Galkowicz no Acordão n. 3402-
007.012 de 26/09/2019 quanto pelo Cons. Rel. José Renato Pereira de Deus no Acórdão n. 3302-
009.337 de 22/09/2020, pela possibilidade de creditamento na aquisição de álcool anidro para a
obtenção da gasolina tipo “C”, tendo em vista sua essencialidade às atividades da recorrente,
bem como, por ser a obtenção atividade obrigatória de acordo com as regras da ANP, senão
vejamos:

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720495/2010-75

“Existem duas questões fundamentais a serem resolvidas pelo Colegiado, para que
seja possível concluir pela validade ou não da tomada de crédito referente à compra
de álcool anidro, para fins de mistura e posterior venda de gasolina tipo C. A primeira
delas é se o álcool anidro enquadra-se no conceito de insumo, previsto no artigo 3o,
inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. Como segundo ponto aparece a
questão do regime tributário a que se submetem empresas do ramo da Recorrente,
especificamente sobre a venda de combustíveis.
No que tange ao enquadramento do álcool anidro no conceito de insumo (artigo 3o,
inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003), a controvérsia da tese foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob
julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância. [...]
Assim, restou definitivamente afastada a interpretação que prevalecia na
Administração Tributária Federal – inclusive adotada no Acórdão recorrido – no
sentido de que o conceito de insumo para fins de crédito da Contribuição ao PIS e da
COFINS seguia a mesma lógica restrita do creditamento do IPI. [...]
Nesse contexto negocial, desde o início do presente processo a Contribuinte informa
que a pretensão de restituição dos valores diz respeito à aquisição de álcool anidro não
para simples revenda, mas sim para sua utilização como insumo na produção de
gasolina tipo C, diretamente de usinas produtoras para venda no mercado interno.
A Gasolina Automotiva Tipo C é a gasolina comum que se encontra disponível no
mercado, sendo comercializada nos postos revendedores e utilizada em geral pelos
veículos automotores. A gasolina C é preparada pelas companhias distribuidoras que
adicionam álcool etílico anidro à gasolina tipo A, nos termos das normas ditadas pela
Agência Nacional de Petróleo - ANP.
É importante tal definição, a medida que esclarece que a compra do álcool anidro
serve justamente para a composição da Gasolina tipo C, e não para a revenda, como
acontece normalmente com o álcool hidratado (vendido em postos de combustíveis
com o escopo de abastecer veículos movidos à etanol).
Confirma tal fato exigência imposta pela ANP, responsável por regular o setor de
derivados de petróleo e afins, exigência essa, aliás, prescrita no art. 9o da lei n.
8.723/93, in verbis:

Art. 9o É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adição de
álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ 1o O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de
27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), desde que constatada
sua viabilidade técnica, ou reduzi-lo a 18% (dezoito por cento).
§ 2o Será admitida a variação de um ponto por cento, para mais ou para menos,
na aferição dos percentuais de que trata este artigo.

Diante deste cenário, resta claro que a aquisição de álcool anidro é essencial para
que a recorrente cumpra com seu objeto social (revenda de combustíveis, dentre os
quais destaca-se a gasolina tipo C), o que, por conseguinte, é suficiente para
caracterizar a aquisição de tal bem como insumo nos termos do artigo 3o, inciso II
das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, na leitura que lhe foi conferida pelo STJ no
REsp n. 1.221.170 sendo que tal entendimento deve ser obrigatoriamente seguido por
este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo 62, §2o do RICARF).
Passa-se então ao segundo ponto da controvérsia, também utilizado tanto pelo
despacho decisório (fls 55 a 60) quanto pela decisão recorrida pela negar o direito
pleiteado pela Contribuinte: o regime de tributação monofásico.
A questão não é nova nesse Colegiado. Ela foi detalhadamente tratada pelo voto do
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no Acórdão 3402-004.356, de 29 a agosto de 2017,
ao qual aderiu a unanimidade do Colegiado.
Com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99, o qual autoriza ao julgador na
motivação, que deve ser explícita, clara e congruente, a fazer declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720495/2010-75

propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato, transcrevo a seguir o referido
voto:
‘21. Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento, fazer uma
breve incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
22. A lei 10.485/02 estabeleceu o regime monofásico de incidência para as
contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma
medida de praticabilidade tributária, na medida em que concentra em um único
ator da cadeia econômica toda a carga tributária então incidente. Assim, os
demais atores desta cadeia arcam com os efeitos econômicos dessa incidência
monofásica, mas não com os efeitos jurídicos, já que as operações então
realizadas sujeitam-se à alíquota zero.
23. Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a COFINS,
inclusive com a sua inserção no texto constitucional (art. 195, § 12 da CF), tais
contribuições passaram a sujeitar-se à regra da não-cumulatividade, cujo
objetivo precípuo é evitar a incidência em cascata do tributo, impedindo, pois,
que haja uma indevida relação entre maior ou menor carga tributária com uma
maior ou menor quantidade de etapas no ciclo econômico.
24. Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso porque, como visto alhures,
os objetivos que se visam alcançar com tais normas são distintos. Enquanto a
monofasia visa a praticabilidade tributária, a não-cumulatividade tem por
escopo abrandar os efeitos econômico-tributários no ciclo produtivo.
25. Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não-cumulatividade,
é comum se avistar uma indevida aproximação entre tais questões no plano
legislativo. Talvez por isso, inclusive, o legislador previu no art. 10 da lei n.
10.833/03 que permaneceriam sujeitas ao regime cumulativo àquelas operações
empresariais sujeitas a incidência monofásica da contribuição. [...]
27. Logo, empresas como a recorrente, sujeitas à incidência monofásica do
tributo, estavam fora do regime não-cumulativo e, por conseguinte, impedidas
de creditamento, exatamente como prescrito originalmente no art. 3o, I da lei n.
10.833/03 [...]
28. Ocorre que, em agosto de 2004 a lei n. 10.865/04 alterou a redação do
citado art. 1o da lei n. 10.833/03 [...]
29. Com a nova redação legislativa, deixou de existir a restrição ao
creditamento nas operações sujeitas à incidência monofásica, existindo apenas
tal limite para as operações de venda de álcool para fins carburantes. E, em
princípio, essa restrição continuou a existir para as operações com álcool
carburante pelo fato de tais operações permanecerem sujeitas ao regime
monofásico e cumulativo do PIS e da COFINS.
30. Aliás, neste tópico em particular convém registrar que permaneceu no
regime cumulativo a venda de álcool apenas para fins carburantes, ou seja, as
operações empresariais daquele etanol adquirido e revendido em seu estado
natural para tal fim. Ocorre que, como visto alhures, a ANP, na qualidade de
Agência Reguladora do mercado de combustíveis e derivados de petróleo,
estabelece que álcool passível de revenda em seu estado natural, i.e., para fins
de abastecimento de veículos automotores (carburante) é o supra citado álcool
hidratado. É, portanto, esta modalidade de operação com álcool que
permaneceu sujeita ao regime cumulativo.
31. Por sua vez, o álcool anidro, cuja aquisição é objeto de discussão no
presente caso, embora tenha um potencial efeito carburante, não pode ser
revendido como tal para o varejo em razão de regulação da ANP. Isso porque,
como visto alhures, esta espécie de etanol deve necessariamente passar por um
processo prévio de transformação antes de ser revendida no varejo, qual seja,
ser misturado com gasolina tipo A para então resultar na gasolina tipo C, esta
sim utilizada no abastecimento de veículos automotores, ou seja, com fins
carburantes em concreto.
32. Seguindo adiante na reconstrução histórica da evolução legislativa, é
sabido que a mesma lei n. 10.865/04 acima citada também alterou o art. 3o,
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720495/2010-75

inciso II da lei n. 10.833/04 para admitir o creditamento na aquisição de bens
empregados como insumos na produção destinada à venda, incluindo aí a
aquisição de combustíveis.
33. Ademais, o fato do álcool carburante permanecer sujeito à monofasia não
é impediente para o citado creditamento, haja vista a já explicitada separação
entre o regime monofásico e a não-cumulatividade.
[...]
36. Dessa feita, não sendo a monofasia um impedimento para a incidência não-
cumulativa do PIS e da COFINS e, ainda, tendo a legislação própria evoluído
para admitir o creditamento na aquisição de combustíveis empregados como
insumo, a questão quanto aos créditos vindicados pela recorrente passou a ser a
existência ou não de enquadramento do álcool anidro por ela adquirido no
conceito de insumo. A nosso ver, como desenvolvido nos itens "I.a" e "a" do
presente voto, o álcool anidro é insumo para a recorrente, o que lhe dá,
consequentemente, direito a crédito de PIS e COFINS.
37. Nem se alegue, como quer fazer crer a decisão recorrida, que esse direito ao
creditamento nas aquisições de álcool carburante só teria advindo com a lei n.
11.727/08 que, em seu art. 7o deu nova redação ao art. 5o da lei 9.718/98, [...]
39. Da análise de tais dispositivos é possível concluir que, em verdade, o que
houve foi uma mudança quanto ao método de apuração do creditamento já
existente desde a alteração promovida pela lei n. 10.865/04 em relação ao art.
3o, inciso II da lei n. 10.833/04.
Assim, o creditamento deixou de ser feito mediante uma apuração ad valorem e
passou a ser realizado por meio de uma apuração ad rem. Em suma, os
dispositivos supra transcritos não criaram juridicamente neste instante a
possibilidade do creditamento aqui analisado, mas apenas alteraram o método
da sua apuração.
40. Diante deste quadro, voto por reconhecer o direito ao creditamento
pleiteado pela Recorrente em relação às operações de aquisição de álcool
anidro.’” (g.n.)

Assim, seguindo a análise realizada no Acórdão citado, e levando em
consideração os critérios da essencialidade e relevância, é de se concluir que a operação da
recorrente não se enquadra na exceção ao creditamento, visto que não se trata de mera aquisição
de combustível para revenda, mas em atividade própria por meio de insumos com vistas a venda
de produto diverso dos insumos por ela adquiridos, o que enseja o direito ao crédito de
PIS/COFINS nos termos do inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720495/2010-75

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor [...]

Neste sentido, cabe ainda ressaltar que o parágrafo único do art. 46 do CTN, ao
dispor sobre o fato gerador do IPI, dispõe que “considera-se industrializado o produto que tenha
sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o
aperfeiçoe para o consumo”, conceito que reforça que as atividades efetuadas pelo contribuinte
não podem ser aqui encaradas como mera revenda de produto, visto que restou provado não só a
mudança de natureza quanto de finalidade do produto final por ele comercializado.
Ato reflexo, deve igualmente ser reconhecido o direito à crédito com despesas de
frete e armazenagem na aquisição desse insumo, visto que autorizados por lei e que foram
devidamente arcados pela recorrente.
Por fim, no caso dos fretes e armazenagem de gasolina tipo “A” e diesel, entendo
que o tratamento a ser aplicado deve ser o mesmo, visto que igualmente se tratam de despesas
necessárias à atividade da recorrente e que foram integralmente arcadas por ela.
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito de PIS/COFINS sobre as aquisições de álcool anidro e as despesas com
frete e armazenagem de álcool anidro, óleo diesel e gasolina A.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital